Tribunal: TJSP
Processo: 1080275-46.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1080275-46.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ADRIANA CAZERTA MONTENEGRO, EDWIN BENEDITO
MONTENEGRO FILHO e ARROBA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1080275-46.2019.8.26.0100/50000
Embargantes: Arroba Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda. EPP e outros
Embargada: Banco do Brasil S/A
Voto no 20.285
Embargos de declaração. Apelação Cível. Embargos à
execução. Sentença de improcedência anulada. Recurso
provido nos termos da fundamentação. Embargos de
declaração dos embargantes. Vícios inexistentes. Mero
inconformismo.
Caráter
infringente
do
recurso.
Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.367/380, em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, deu provimento ao recurso para anular a r. sentença e
determinar o prosseguimento do feito, com a apreciação dos
embargos de declaração opostos contra a decisão que recebeu
os embargos à execução no efeito devolutivo e determinar à
embargada para que junte aos autos cópia dos contratos
renegociados, além dos extratos a ele pertinentes e, acaso
necessária, a realização de perícia.
Os apelantes, não conformados, se
opõem com o presente recurso de embargos de declaração (fls.
1/10 do incidente 50000).
Para tanto, alegam ter havido omissão na
decisão, que deixou de se pronunciar sobre a aplicação de
precedente do STJ em relação ao entendimento da aplicação da
teoria finalista mitigada para reconhecer como de consumo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relação estabelecida entre as partes e obscuridade quanto ao
preenchimento dos critérios da Lei 10.931/2004.
Requer, por fim, sejam acolhidos os
embargos, com eventuais efeitos infringentes.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
Omissão
é
falta
de
apreciação
e
obscuridade ausência de clareza, vícios inexistentes na decisão
atacada.
Os embargantes, no caso, estão a
manejar esse recurso com a finalidade de rever o quanto
decidido, pois, realmente, na forma da decisão dada, firmou-se a
compreensão de que a relação estabelecida entre as partes não
é de consumo, por aplicação da teoria finalista. Desnecessário,
portanto, esclarecer que não houve acolhimento da tese de que
seria aplicável ao caso a teoria finalista mitigada.
E,
especificamente,
em
relação
à
alegação de que a CCB não preencheria os requisitos legais,
houve aplicação do entendimento pacificado pela Segunda
Seção do C. STJ, submetido ao rito previsto pelo art. 543-C do
CPC, quando do julgamento do REsp no1.291.575/PR. Ou seja,
basta que o título venha acompanhado de claro demonstrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
acerca dos valores utilizados pelo cliente, sendo certo que o
instrumento de fl. 81/90 veio acompanhado do demonstrativo da
conta vinculada (fl. 101/102).
Assim
sendo,
somente
porque
os
embargantes pretendem discutir as operações que foram
quitadas com a CCB, verdadeira confissão de dívida, é que se
chegou à conclusão de que, não obstante a realidade jurídica da
existência de título líquido, certo e exigível, a revisão das
operações quitadas seria possível e, portanto, precipitado o
julgamento antecipado da lide.
Dessa forma, havendo divergência no que
diz à interpretação dada no acórdão, cabe aos ora embargantes
manejarem recurso com potencialidade de revê-lo, que não
consta possível através destes embargos de declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento, é verdade que o novo Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo
1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, ficam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Rejeitados os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator